Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-56.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DOS ARTIGOS 140, CAPUT, 147 E 163, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 21, CAPUT, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, C/C O ARTIGO 5o, INCISO II, E O ARTIGO 7o, INCISOS I, II, IV E V, AMBOS DA LEI No 11.340/06, BEM COMO NOS ARTIGOS 140, CAPUT, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA DIANTE DA AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 180 DO ECA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SUFICIENTE DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. REPRESENTAÇÃO INDEPENDE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ART. 182, §2o, DO ECA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, a qual rejeitou a representação ofertada contra o adolescente, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos artigos 140, caput, 147 e 163, caput, todos do Código Penal, e no artigo 21, caput, da Lei das Contravenções Penais, c/c o artigo 5o, inciso II, e o artigo 7o, incisos I, II, IV e V, ambos da Lei no 11.340/06, bem como nos artigos 140, caput, e 147, ambos do Código Penal, em razão do Ministério Público não ter apresentado motivação para o oferecimento da representação, pois não oferecida remissão extrajudicial, nem apresentadas razões para não fazê-la.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a remissão na fase pré-processual se encontra no âmbito da discricionariedade do Ministério Público, diante dos elementos do caso concreto, não havendo obrigatoriedade em sua concessão ou na apresentação de fundamentos para o seu não oferecimento; (ii) ausência de justa causa para a propositura da ação socioeducativa, quando o Ministério Público não concede a remissão ao adolescente ou não se justifica o seu oferecimento.
III – Razões de decidir:
3. Conforme o que dispõe os artigos 179 e 180, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, diante da notícia da prática de um ato infracional, o Ministério Público reunirá elementos de convicção suficientes para a análise da medida mais conveniente e adequada à ressocialização do adolescente, podendo: (a) promover o arquivamento dos autos, (b) conceder a remissão ou (c) representar à autoridade judiciária.
4. Apresenta-se temerária a rejeição da representação de forma inicial por falta de justa causa pelo fundamento de que o Ministério Público não apresentou motivos pelos quais não apresentou a remissão extrajudicial, uma vez que se trata de discricionariedade, e não um poder-dever, do “Parquet” em escolher se oferece a benesse ao adolescente infrator ou oferece a representação nesse momento processual que antecede a fase judicial, nos termos do artigo 180 do ECA.
5. Presente lastro mínimo probatório que aponta, em tese, a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de ato infracional, incabível o fundamento de falta de justa causa da representação, uma vez que esta peça inaugural independe de prova pré-constituída para o seu oferecimento, consoante artigo 182, §2o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Quando os elementos probatórios forem suficientes para o convencimento do “Parquet” e formação da opinio deliciti, não há óbice para que, desde logo, ofereça a representação.
IV - Dispositivo:
7. Recurso provido.